Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA.
1. A sentença proferida em processo coletivo, cujo objeto seja um direito individual homogêneo, deve ser executada individualmente, por cada um dos indivíduos por ela beneficiados.
2. A substituição dos credores pelo sindicato não tem o condão de elidir a natureza individual da liquidação de sentença quando sobressai o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.
3. Reconhecido o caráter individual do cumprimento/liquidação de sentença, não há que se falar em prevenção do Juízo sentenciante, razão pela qual os autos deverão ser distribuídos aleatoriamente.
4. Agravo de instrumento desprovido.